Tribunal: TJMT
Processo: 1045803-08.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045803-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALISSON XAVIER DE MORAIS - CPF: 044.580.191-39 (RECORRENTE), WARLEN LEMES DA SILVA - CPF: 009.606.621-03 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE TERMO DE CESSÃO. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diante da negativa da parte autora em ter celebrado contrato com a empresa promovida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos o termo de cessão de crédito específico, capaz de autorizar a cobrança do débito ora questionado, razão pela qual o débito deve ser declarado inexigível.

2. Quanto à alegada aplicabilidade da súmula 385 do STJ, está demonstrada a existência de anotação preexistente, de modo que inconteste a incidência da súmula.

3. Sentença parcialmente reformada.

4.Recurso do promovente conhecido e desprovido. Recurso da promovida conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos em face da sentença de parcial procedência que declarou inexigível o débito, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes condenou a promovida a indenizar o autor por danos morais no montante de R$ 3.000,00.

O autor interpôs recurso para majorar o quantum indenizatório.

A promovida interpôs recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente requer a aplicação da Súmula 385/STJ para julgar improcedente o pedido de danos morais.

As partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita em verificar a idoneidade do débito que ensejou a inscrição do nome do reclamante nas entidades de proteção ao crédito e, se tal fato tem o condão de ensejar a obrigação de reparação de danos morais.

Pois bem, no presente caso, o reclamante alega na inicial não possuir qualquer vínculo jurídico com a reclamada.

Por sua vez, a promovida defende que o respectivo crédito lhe foi cedido, via contrato de cessão de crédito, firmado com o Banco Digio, cuja origem do débito refere-se ao inadimplemento do requerente quanto as faturas do cartão de crédito.

Para comprovar suas alegações, juntou na fase instrutória
prints
de telas sistêmicas referentes a movimentação do cartão supostamente contratado, não apresentando prova da origem do débito e, tampouco, termo de cessão.

Nas contrarrazões e nas razões do recurso inominado interposto, a empresa reclamada anexou
registro fotográfico, documento pessoal e assinatura digital do reclamante
. Analisar os documentos colacionados seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tais provas seriam analisadas diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

Assim, considerando a impossibilidade de análise das provas anexas ao recurso inominado, passo a análise do mérito sem considerá-las.

Apenas a título argumentativo, não se trata de prova nova, tampouco fato novo, nos termos do artigo 435 do CPC, tendo em vista que a empresa poderia e deveria tê-lo trazido na fase instrutória, contudo, quedou-se silente.

Analisando os documentos juntados, há um ponto em desfavor da Reclamada, qual seja, não comprovou sua relação com o contrato originário da dívida, considerando a ausência de juntada do
termo de cessão de crédito
, capaz de autorizar a cobrança do débito ora questionado.

Assim, os documentos juntados aos autos pela reclamada, desacompanhados do termo de cessão da dívida, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança
.

Nesse caminho, a negativação realizada em nome do reclamante foi indevida.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No entanto, observa-se que consta do extrato encartado aos autos pela parte reclamada (
Id.
100792591
) anotação preexistente, inscrita por outro credor:

Banco Bradescard S.A – R$ 469,97 – 11/09/19

Negativação discutida nos autos: R$ 1.535,59 – 09/10/20

A esse respeito, frisa-se que o Recorrente não informou durante a instrução processual, se a mencionada inscrição estava sub judice ou fez prova que se tratava de anotação indevida.

Dessa forma, restando comprovado que existe anotação preexistente em nome da parte consumidora nos órgãos de proteção, inexiste dano moral a ser indenizado, em consonância com o disposto na Súmula 385 do STJ, aplicada ao caso em apreço.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
PROMOVIDA
, posto que tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas para
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais
, ante a aplicação da Súmula 385/STJ, mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CONHEÇO
do recurso interposto pela
PROMOVENTE
, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão do resultado do recurso, deixo de condenar o Promovido ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Por consequência, condeno o Promovente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021